Tribunal: CARF
Processo: 10980.725455/2018-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MINEIRO FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.725455/2018-36
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-002.422 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ATLANTIC ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente e relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins
de Paula, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa Bispo, Cynthia Elena de Campos, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Márcio Robson Costa (Suplente Convocado), Sabrina
Coutinho Barbosa (Suplente Convocada) e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a
Conselheira Thais de Laurentiis Galkowicz.

Relatório

Trata o presente processo de auto de infração relativo ao Imposto sobre Operações
de Crédito, Câmbio e Seguro ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários (IOF) com a
constituição de crédito tributário incluídos o principal, multa de ofício e juros de mora, referente
aos meses de janeiro a dezembro de 2015.
A Autoridade Fiscal, na análise dos registros contábeis, verificou que o
contribuinte, pessoa jurídica, manteve em sua contabilidade, no período abrangido pela ação
fiscal (janeiro de 2015 a dezembro de 2015) contas representativas de mútuos financeiros com
diversas pessoas jurídicas, sendo estas lançadas nas contas contábeis denominadas “Mútuos com
Partes Relacionadas”, classificada no ativo realizável a longo prazo.
Em resposta às intimações fiscais, a fiscalizada informou que “muito embora a
requerente tenha realizado lançamentos na conta C50 da Escrituração Contábil Digital, no que
diz respeito à conta referencial 1.02.01.01.03 Mútuos com Partes Relacionadas – Ativos – Longo
Prazo, os valores lançados nessa conta incluem operações com natureza diversa de mútuos, tais
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.725455/2018-36
Fl. 1104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.422 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725455/2018-36

como: reembolso de despesas, adiantamentos para aumento de capital, integralização em capital
social, equivalência patrimonial, dentre outros. No entanto, os lançamentos de todos esses
valores foram realizados na conta 1.02.01.01.03 Mútuos com Partes Relacionadas – Ativo –
Longo Prazo, em razão de a Requerente não ter identificados contas mais especificas na ECD
que pudessem compreender a natureza das operações lançadas. Durante o ano-calendário de
2015, houve a transferência de diversos valores a título de adiantamento para futuro aumento de
capital para as sociedades do grupo”.
A partir das informações prestadas pela fiscalizada, a Autoridade Fiscal procedeu
à exclusão dos valores comprovadamente relacionados aos adiantamentos para futuros aumentos
de capitais (AFAC), resultando, ainda, em valores não justificados. Dessa forma, foram lançados
os valores de IOF relativo aos lançamentos não comprovados nas contas contábeis 1201010106,
1201010107, 1201010110, 1201010111, 1201010112, 1201010114 e 1201010139, pertencentes
à conta sintética 1201010000 – Créditos de Sócios e Coligadas, considerando a soma no último
dia do mês dos saldos diários devedores das referidas contas contábeis, aplicando a alíquota de
0,0041%, conforme dispõe o artigo 7o, I, “a”, dos Decretos no 6.306, de 14 de dezembro de 2007,
além do adicional de 0,38% sobre o somatório mensal dos acréscimos diários dos saldos
devedores, conforme determina o §15o e §16o do art. 7o do Decreto no 6.306 de 14 de dezembro
de 2007, alterado pelo Decreto no 6.339 de 03 de janeiro de 2008.
Reproduzimos o teor da planilha de apuração, com os valores dos saldos finais
dos somatórios dos saldos diários devedores das contas e os acréscimos mensais de cada conta,
extraído do Relatório Fiscal (fls.9 a 20) e da planilha “Cálculo do IOF” (arquivo não paginável
fls.908), com base nas planilhas de apuração por empresa (fls. 866 a 907):

Mês
Saldos de
1201010106 -
RENASCENCA
Acréscimos
de 1201010106
-
RENASCENCA
Saldos de
1201010107 –
EURUS
Acréscimos
de
1201010107
- EURUS
Saldos de
1201010110 -
RONDINHA
ENERGETICA
Acréscimos de
1201010110 -
RONDINHA
ENERGETICA
01/2015
23.375.745,30
0,00
34.885.761,03
0,00
0,00
0,00
02/2015
21.113.576,40
0,00
31.509.719,64
0,00
0,00
0,00
03/2015
23.375.745,30
0,00
34.885.761,03
0,00
1.012.500,00
1.012.500,00
04/2015
22.621.689,00
0,00
33.760.413,90
0,00
30.375.000,00
0,00
05/2015
23.375.745,30
0,00
34.885.761,03
0,00
31.387.500,00
0,00
06/2015
23.021.689,00
200.000,00
45.940.413,90 1.015.000,00
30.375.000,00
0,00
07/2015
80.075.745,30
3.150.000,00 105.085.761,03 3.900.000,00
31.387.500,00
0,00
08/2015 121.025.745,30
0,00 155.785.761,03
0,00
31.387.500,00
0,00
09/2015 117.121.689,00
0,00 150.760.413,90
0,00
30.375.000,00
0,00
10/2015 121.025.745,30
0,00 155.785.761,03
0,00
31.387.500,00
0,00
11/2015
94.921.689,00
0,00 135.760.413,90
0,00
30.375.000,00
0,00
12/2015
79.989.690,24
563.944,94 120.200.424,22
214.663,19
31.387.500,00
0,00

Mês
Saldos de 1201010111 -
CAMPO BELO
ENERGETICA S A
Acréscimos de
1201010111 - CAMPO
BELO ENERGETICA S
A
Saldos de 1201010112 -
ANDORINHA ENERGIAS
RENOVAVEIS SA
Acréscimos de 1201010112 -
ANDORINHA ENERGIAS
RENOVAVEIS SA
01/2015
47.823.470,85
2.551,55
4.000.000,00
2.000.000,00
02/2015
43.270.531,80
1.000,00
0,00
0,00
03/2015
47.979.517,35
48.500,00
0,00
0,00
04/2015
47.930.963,90
5.554,20
28.000.000,00
7.000.000,00
05/2015
49.634.697,55
2.000,00
317.800.000,00
8.400.000,00
06/2015
48.222.481,50
13.000,00
449.125.000,00
0,00
07/2015
50.141.697,55
14.000,00
32.825.000,00
0,00
08/2015
50.505.697,55
0,00
0,00
0,00
Fl. 1105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.422 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725455/2018-36

09/2015
48.876.481,50
0,00
0,00
0,00
10/2015
50.505.697,55
0,00
0,00
0,00
11/2015
48.882.981,50
1.500,00
0,00
0,00
12/2015
50.706.197,55
14.000,00
0,00
0,00

Mês
Saldos de 1201010114 -
SERTAO ENERGIAS
RENOVAVEIS SA
Acréscimos de 1201010114 -
SERTAO ENERGIAS
RENOVAVEIS SA
Saldos de 1201010139
- VENTOS DOS
GUARAS I
Acréscimos de
1201010139 -
VENTOS DOS
GUARAS I
01/2015
0,00
0,00
0,00
0,00
02/2015
0,00
0,00
0,00
0,00
03/2015
0,00
0,00
0,00
0,00
04/2015
36.000.000,00
9.000.000,00
0,00
0,00
05/2015
279.007.750,00
7.750,00
31.209.880,00
2.609.880,00
06/2015
261.224.750,00
0,00
75.686.520,00
0,00
07/2015
0,00
0,00
0,00
0,00
08/2015
0,00
0,00
0,00
0,00
09/2015
0,00
0,00
0,00
0,00
10/2015
0,00
0,00
0,00
0,00
11/2015
0,00
0,00
0,00
0,00
12/2015
0,00
0,00
0,00
0,00

Mês
Total Saldos
Devedores
Total
Acréscimos
Devedores
IOF(0.0041)
IOF(0.38)
TOTAL
01/2015
110.084.977,18
2.002.551,55
4.513,48
7.609,70
12.123,18
02/2015
95.893.827,84
1.000,00
3.931,65
3,80
3.935,45
03/2015
107.253.523,68
1.061.000,00
4.397,39
4.031,80
8.429,19
04/2015
198.688.066,80
16.005.554,20
8.146,21
60.821,11
68.967,32
05/2015
767.301.333,88
11.019.630,00
31.459,35
41.874,59
73.333,95
06/2015
933.595.854,40
1.228.000,00
38.277,43
4.666,40
42.943,83
07/2015
299.515.703,88
7.064.000,00
12.280,14
26.843,20
39.123,34
08/2015
358.704.703,88
0,00
14.706,89
0,00
14.706,89
09/2015
347.133.584,40
0,00
14.232,48
0,00
14.232,48
10/2015
358.704.703,88
0,00
14.706,89
0,00
14.706,89
11/2015
309.940.084,40
1.500,00
12.707,54
5,70
12.713,24
12/2015
282.283.812,01
792.608,13
11.573,64
3.011,91
14.585,55
170.933,11
148.868,21
319.801,31

Inconformada com o lançamento, a interessada apresentou sua impugnação,
instruída por documentos, com as seguintes alegações:
(i) a Impugnante é acionista das companhias para as quais disponibilizou
recursos, sendo que tal disponibilização foi realizada a título de AFAC,
inexistindo qualquer operação de crédito (item II.1);
(ii) a Autoridade Fiscal incorreu em erro de direito ao eleger como fato
gerador do IO/Crédito períodos mensais, sendo que a legislação tributária
reconhece que seu fato gerador é diário (item II.2);
(iii) subsidiariamente, alguns dos alegados mútuos teriam o valor do
principal definido, o que impossibilitaria a realização da autuação com base
no artigo 7°, 1, "a", do RIOF, o que resultaria em um segundo vício de
direito no lançamento (item II.3);
Fl. 1106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.422 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725455/2018-36

(iv) também subsidiariamente, a improcedência do procedimento utilizado
pela Autoridade Fiscal para cálculo do IO/Crédito, que não se desincumbiu
do ônus de provar a contabilização de operações de crédito (item II.4).

A 2a Turma da DRJ Campo Grande, por meio do Acórdão 04-47.419, de 6 de
dezembro de 2018 (fls. 1002 a 1027), por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação e manteve o crédito tributário exigido. O referido acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS
OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Ano-calendário: 2015
MÚTUO ENTRE EMPRESAS. INCIDÊNCIA DO IOF.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
quaisquer pessoas jurídicas ou entre qualquer pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se
à incidência do IOF, ainda que o concedente do crédito não seja instituição financeira
nem entidade a ela equiparada.
IOF. RECURSOS CONTABILIZADOS EM ADIANTAMENTO PARA FUTURO
AUMENTO DE CAPITAL. EQUIPARAÇÃO A NEGÓCIO DE MÚTUO.
POSSIBILIDADE.
Não estando demonstrado que os recursos repassados representavam realmente um
pagamento antecipado para aquisição de ações ou quotas de capital (AFAC), o aporte de
recursos financeiros efetuados sistematicamente caracterizam-se como uma operação de
crédito correspondente a mútuo, nos exatos termos da configuração do fato gerador do
IOF, previsto no art. 13 da Lei no 9.779/99. A ocorrência de uma operação de crédito,
para fins de incidência do IOF, independe da formalização de um contrato de mútuo.
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. ALEGAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
É dever da pessoa jurídica, quando intimada para tanto, comprovar por meio de
documentos hábeis os registros efetuados em sua escrituração contábil, bem como
apresentá-la devidamente formalizada.
IOF. OPERAÇÃO DE CRÉDITO. DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS.
A disponibilização de recursos aos pactuantes configura operação de crédito para fins de
incidência do IOF, a qual possui acepção ampla dada pela lei, alcançando a colocação
ou entrega de recursos à disposição de terceiros, como as decorrentes de registros ou
lançamentos contábeis ou sem classificação específica.
IOF. OPERAÇÃO DE CRÉDITO. CONTRATO DE MÚTUO. BASE DE CÁLCULO.
NÃO DEFINIÇÃO DO VALOR PRINCIPAL.
Quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário, inclusive
por estar contratualmente prevista a reutilização do crédito, até o termo final da
operação, a base de cálculo é o somatório dos saldos devedores diários apurado no
último dia de cada mês, inclusive na prorrogação ou renovação, descabendo alegar que
o contrato de mútuo fixou o valor principal, quando os registros contábeis indicam
valores superiores de empréstimos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Devidamente cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte
apresentou Recurso Voluntário (fls. 1039 a 1068), com as seguintes alegações:
Fl. 1107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-002.422 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725455/2018-36

(i) o acórdão recorrido é nulo ao ter cerceado o direito de defesa da
Recorrente em virtude da não justificação de trechos de decisão, bem como
em virtude da não análise de provas (item II);
(ii) a DRJ alterou indevidamente o critério jurídico do lançamento ao
entender que a Recorrente teria praticado operações de conta corrente. A
decisão é contraditória, pois os recursos transferidos no bojo de um contrato
de conta corrente não têm a natureza de operações de crédito e não estão
sujeitos à incidência de IO/Crédito (item III.1);
(iii) a Recorrente é acionista das companhias para as quais disponibilizou
recursos, sendo que tal disponibilização foi realizada a título de AFAC,
inexistindo qualquer operação de crédito (item III.2);
(iv) a Autoridade Fiscal incorreu em erro de direito ao eleger como fato
gerador do IO/Crédito períodos mensais, sendo que a legislação tributária
reconhece que seu fato gerador é diário (item III.3);
(v) subsidiariamente, alguns dos alegados mútuos teriam o valor do principal
definido, o que impossibilitaria a realização da autuação com base no artigo
7o, I, ”a”, do RIOF, o que resultaria em um segundo vício de direito no
lançamento (item III.4);
(vi) também subsidiariamente, a improcedência do procedimento utilizado
pela Autoridade Fiscal para cálculo do IO/Crédito, que não se desincumbiu
do ônus de provar a contabilização de operações de crédito (item III.5).

O processo foi encaminhado a este Conselho e posteriormente distribuído a este
Relator, mediante sorteio.
É o relatório.

Voto

Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, Relator.
Ao examinar os argumentos trazidos pela Recorrente, em cotejo com as alegações
da Autoridade Fiscal, entendo necessária a conversão do julgamento em diligência com vistas a
aclarar a situação que passo a descrever.
A questão em discussão cinge-se sobre a exigência do Imposto sobre Operações
de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF, relativo ao
ano de 2015, relativo a operações configuradas como operação de crédito com pessoa ligada,
conforme disposto no artigo 13 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, com base nos
somatório dos saldos devedores diários apurado no último dia de cada mês.
Uma das alegações da Recorrente é a improcedência do procedimento utilizado
pela Autoridade Fiscal para cálculo do IOF, que não teria se desincumbido do ônus de
provar a contabilização de operações de crédito (item III.5). Segundo seu entendimento, ao
apurar a base de cálculo do IOF, a Autoridade Fiscal teria incluído no somatório do saldo mensal
Fl. 1108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-002.422 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725455/2018-36

das contas contábeis 1201010106, 1201010107, 1201010110, 1201010111, 1201010112,
1201010114 e 1201010139, valores relativos a uma gama de operações praticadas entre a
Recorrente e as companhias que em nenhuma hipótese poderiam ter a natureza de operações de
crédito, incluindo na soma saldos de lançamentos representativos de investimento.
Alega que teria apresentado, juntamente com sua impugnação, planilha de
apuração (Doc_Comprobatorios07 da Impugnação, arquivos não pagináveis fl.998) dos valores
que poderiam ser lançados considerando a posição fiscal, para fins argumentativos, com as
seguintes premissas: (i) tratou como mútuos os créditos identificados pela Autoridade Fiscal em
2015 como “acréscimos”; (ii) a partir dos acréscimos identificados, calculou a soma mensal do
saldo devedor diário das contas vinculadas às companhias em que supostamente haveria
operações de crédito; e (iii) apurou o IO/Crédito devido sobre os acréscimos e os saldos
devedores. Afirma que a DRJ não teria apreciado de forma plena sua argumentação e analisado a
planilha.
Analisando o acórdão recorrido, constata-se que a DRJ rechaçou as alegações da
Impugnante por entender que o contribuinte teria contabilizado tais valores em contas de mútuo
e, além disso, não teria apresentado provas de suas alegações (fls.1021 a 1022):
“Quanto à alegação de que nos valores considerados, tais contas contêm lançamentos
contábeis relativos a uma gama de operações praticadas entre a lmpugnante e as
companhias que em nenhuma hipótese poderiam ter a natureza de operações de crédito,
considerando que a própria Impugnante fez os lançamento em contas representativas de
mútuos financeiros com diversas pessoas jurídicas, como descreve o RF, também não
lhe socorre tal afirmação.
Ademais, concluo que a Defendente não traz a devida comprovação documental dessa
afirmação, considerando que é dever da pessoa jurídica, quando intimada para tanto,
comprovar por meio de documentos hábeis os registros efetuados em sua escrituração
contábil, bem como apresentá-la devidamente formalizada.”

Apreciando a questão, constata-se que a Autoridade Fiscal considerou, na
apuração dos saldos devedores diários, saldos iniciais existentes em 01/01/2015 em algumas
contas analisadas:
CONTA
PJ
SALDO INICIAL
FL.(e-processo)
1201010106
RENASCENCA
R$ 754.056,30
866
1201010107
EURUS
R$ 1.125.347,13
872
1201010111
CAMPO BELO ENERGETICA
R$ 1.542.610,30
884
Entretanto, considerando que nas referidas contas também eram contabilizados
outros valores além dos mútuos considerados pela Autoridade Fiscal, conforme consta do
próprio Relatório Fiscal, não identificamos elementos que pudessem demonstrar a natureza dos
valores que compuseram os saldos iniciais das referidas contas.
Portanto, torna-se imprescindível a devolução dos autos à unidade de origem, para
esclarecer qual a natureza de tais valores, e se procedem as alegações da Recorrente de que
estariam incluindo na soma saldos lançamentos representativos de investimentos.
Diante disso, converto o julgamento do recurso voluntário em diligência à
repartição de origem para que a autoridade preparadora:
(i) intime a Recorrente para apresentar demonstrativo recompondo os saldos
iniciais de 2015 das contas 1201010106, 1201010107 e 1201010111,
considerando os lançamentos originais que deram início aos saldos, com a
Fl. 1109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-002.422 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725455/2018-36

descrição analítica de cada lançamento, juntamente com sua comprovação
documental e contábil (cópia dos livros Razão e Diário correspondente);
(ii) analise as informações apresentadas pela Recorrente em resposta à
intimação referida no item (i), juntamente com aquelas que já constam dos
presentes autos, de forma a confirmar se o saldo inicial de 2015 das referidas
contas contábeis continham valores passíveis de incidência de IOF,
apresentando demonstrativo retificador, caso entenda necessário.
Encerrada a instrução processual a Interessada deverá ser intimada para
manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, conforme art. 35, parágrafo único, do Decreto no
7.574, de 29 de setembro de 2011.
Concluída a diligência, os autos deverão retornar a este Colegiado para que se dê
prosseguimento ao julgamento.
É a resolução.
(assinado com certificado digital)
Rodrigo Mineiro Fernandes

Fl. 1110
DF CARF MF
Documento nato-digital